Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-32.2019.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 988 DO CPC E ART. 196 DO RITJDFT. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO A PRECEDENTE DO STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1316346/SC). DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RESOLUÇÃO 3/2016 DO STJ. AUSÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO ROL DE CABIMENTO. PRECEDENTE QUALIFICADO. IMPRESCINDIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O manejo da Reclamação é regulado pelo artigo 988 do Código de Processo Civil e pelo artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal, sendo as seguintes as hipóteses de cabimento: preservação da competência do tribunal; garantia da autoridade das decisões do tribunal; garantia da observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; ou resolução de divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência.

2. A Resolução n. 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça não teve o condão de ampliar o rol de cabimento do instituto da Reclamação, ao incluir, em sua parte final, a garantia da “observância de precedentes”. Sua finalidade foi precipuamente transferir a competência para apreciação e julgamento da Reclamação aos Tribunais Estaduais, diante do excessivo volume de ações que chegavam no Superior Tribunal de Justiça, o que não se coaduna com o princípio da celeridade, norteador do sistema dos Juizados Especiais.

3. A admissibilidade da Reclamação carece de demonstração de precedentes qualificados e não de somente uma decisão judicial isolada. Tais precedentes referem-se àqueles com eficácia normativa e encontram-se devidamente tipificados no Código de Processo Civil, reproduzidos no Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

4. Agravo interno conhecido e não provido.